Tribunal: CARF
Processo: 10925.720164/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720164/2010-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROPECUÁRIA RANCHO FUNDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com os documentos solicitados na presente resolução,
cientificando a contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-27.390 (fl. 93), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de floresta nativa.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 72), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-27.390 (fl. 93),
conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720164/2010-69
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatória a apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 103, arguindo, em sede de preliminar, cerceamento de defesa pela falta de
análise, pelo órgão julgador de primeira instância, dos fatos demonstrados com a documentação
apresentada. Na sequencia, reiterou os argumentos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (fl. 2) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de
floresta nativa.
De fato, em face da divergência existente, a título de Área de Florestas Nativas,
área declarada na DITR/2007 (fl. 6) – na ordem de 1.71,9 ha – e aquela informada no ADA/2008
– no valor de 441 ha – a Fiscalização concluiu que não restou integralmente comprovada a AFN
declarada na DITR/2007, reconhecendo, por conseguinte, como AFN, aquela efetivamente
constante no ADA, conforme se infere da imagem abaixo:

A Contribuinte, por seu turno, defende, em síntese, que houve um erro de
preenchimento do ADA, tendo em vista que a área de 441 ha corresponde, em verdade, à área
tributável, resultante da diferença entre a área total do imóvel e as áreas de preservação
permanente, reserva legal e de florestas nativas, in verbis:
A evidência do alegado erro no preenchimento do ADA, se ressalta quando
compararmos os números constantes do ADA 2008 com os da DITR 2007. O erro no
preenchimento do ADA do exercício de 2008, fica claramente demonstrado quando
somadas as áreas nele declaradas, conforme se relata abaixo:
• 138,0 ha com Preservação Permanente;
• 506,4 ha com Reserva Legal;
• 1071,9 há com Florestas Nativas, totalizando 1.715,9 há, que deduzidas da área total
do imóvel, com 2.157,3 ha, restam exatos 441,0 ha.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

O erro ocorreu no transporte dos valores da DITR 2007 para o ADA de 2008. Quando
deveria ter transcrito o item 07 do Quadro - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL
RURAL na DITR, que se refere as áreas cobertas por Florestas Nativas, neste caso com
1.071,9 ha, transcreveu-se o Item 08 do mesmo quadro, que se referia a área tributável
do imóvel, com 441,0 ha.
Neste contexto, com vistas a comprovar a AFN declarada em sua DITR/2007, a
Contribuinte que apresentou, ainda no curso da fiscalização, laudo técnico emitido por
engenheiro florestal respaldado pela respectiva ART, comprovando a existência da Área de
Floresta Nativa na ordem de 1.071,9 ha.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da resposta à intimação
fiscal, bem como da impugnação:
Trecho da Resposta à Intimação Fiscal (fl. 15)
(...)
Florestas Nativas —
As áreas de Florestas Nativas, excluídas da base tributária do ITR, por força da letra "e"
do Art. 10, § 12, item II da Lei 9.393/96, inserida pela Lei 11.428/2006, constantes da
DITR 2007 SOMANDO 1.071,9 HA, estão comprovadas pelo Laudo Técnico anexo,
emitido por profissional habilitado.
Documentos anexados —
1. Contrato social da Empresa e suas alterações;
2. Procuração;
3. RG do procurador;
4. CCIR - INCRA
5. 5 Matriculas Imobiliária atualizadas;
6. ART;
7. Laudo Técnico versando sobre as áreas de Florestas Nativas;
8. Plantas do imóvel identificando as Áreas questionadas;
9. Cópia dos ADAs;
10. Cópia das DITR 2006/7.
(destaquei)
Trecho da Impugnação (fl. 72)
EM ATENDIMENTO A ALUDIDA INTIMAÇÃO, TEMPESTIVAMENTE, A
IMPUGNANTE APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, ENTRE OS
QUAIS:
LAUDO
TÉCNICO,
DE
AUTORIA
DE
PROFISSIONAL
HABILITADO,
RESPALDADO PELA COMPETENTE ART, DANDO CONTA QUE A ÁREA
COBERTA COM FLORESTA NATIVA, AO TEMPO DA VIGÊNCIA DA DITR EM
COM PROVAÇÃO, PERFAZIA 1.071,9 HA.
AO MESMO TEMPO, ANEXOU O ADA — ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
DO IBAMA - ESTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, VEZ QUE O ADA DE
2007, NÃO DISPUNHA DE CAMPO PARA INSERÇÃO DAS ÁREAS COBERTAS
POR FLORESTAS NATIVAS, EXCLUÍDAS DA BASE TRIBUTARIA DO ITR EM
FUNÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDITADA EM FINS DE 2006.
OCORRE,
TODAVIA,
QUE
NO
ADA
DE
2008,
DECLAROU-SE,
EQUIVOCADAMENTE,
COMO
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS, SOMENTE 441,0 HA EM VEZ DE 1.071,9 HA. SIMPLESMENTE,
HOUVE EQUIVOCO AO TRANSCREVÊ-LA NO ADA, COMO SE OBSERVA NA
DITR, NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL.
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte trouxe aos autos, também, o
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) referente ao Exercício de
2007, no qual resta declarado 1.071,9 ha de AFN:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

Como se vê, todos os documentos apresentados pela Contribuinte evidenciam a
existência de uma área de 1.071,9 ha de Florestas Nativas, com exceção, apenas, justamente do
ADA/2008, em relação ao qual a tese de defesa da Recorrente é no sentido de que houve erro de
preenchimento neste documento, já que 441 ha corresponde, em verdade, a área tributável.
Ocorre que, apesar da expressa e reiterada menção da Contribuinte no sentido de
que apresentou, ainda no curso da fiscalização, laudo técnico demonstrando a existência de
1.071,9 ha de AFN, o fato é que, compulsando os autos do presente processo administrativo, não
se localizou o referido documento.
Registre-se, pela sua importância que, nem a Fiscalização, nem a DRJ, fizeram
qualquer menção ao laudo em questão.
Dessa forma, não se sabe se a Contribuinte efetivamente apresentou o Laudo
Técnico em referência para a Fiscalização e esta, por qualquer motivo, não anexou nos presentes
autos ou se, apesar de ter informado a apresentação do laudo em questão, a Contribuinte não
chegou a fazê-lo, de fato.
Neste contexto, tendo em vista que, em tese e a principio, houve, de fato, um erro
/ equívoco no preenchimento do ADA/2008, à luz do princípio da verdade material, paradigma
do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal adote os seguintes procedimentos:
a) anexar aos presentes autos o Laudo Técnico que a Contribuinte afirma ter
apresentado ainda no curso do procedimento fiscal, demonstrando a existência da área floresta
nativa na extensão de 1.071,9 ha, conforme declarado na DITR;
b) caso não possua, por qualquer motivo, o Laudo Técnico em questão, intimar a
Contribuinte para o (re)apresentar;
c) cientificar a contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
d) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital